Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712486-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSÉ TIECHER e SÍLVIO EDUARDO MORAES TIECHER contra a decisão do Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713748-59.2018.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, a qual rejeitou a impugnação a penhora e manteve os bloqueios realizados via BACENJUD em conta corrente dos devedores. Em suas razões recursais os agravantes alegam, em síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta corrente por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Asseveram que se trata de quantia ínfima perto do valor executado, sendo desarrazoada a penhora de dinheiro que não corresponde a 1% (um por cento) do débito. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cancelar a ordem de constrição dos numerários descritos. No mérito, a confirmação da medida. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se, o caso em análise, de execução de título extrajudicial, relativo a cédula rural hipotecária, na qual realizou-se a constrição de valores encontrados em conta corrente dos agravantes. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente em quantia muito inferior à executada. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. O Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva ao citado artigo, tendo a Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento REsp n. 1.230.060/PR, ressalvado o entendimento segundo o qual reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). Contudo, a Corte Especial também destaca que, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019) Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta, o que não ocorreu nos autos em análise. Outrossim, no que tange a alegação de que valor constrito em conta corrente deveria ser liberado por ser irrisório, necessário observar que o dinheiro penhorado não responderá sozinho pela dívida executada, devendo ser complementado pelos bens móveis e imóveis indicados pelo credor, não sendo cabível a aplicação do disposto no art. 836 do CPC invocado. Ainda, em que pese a possibilidade de flexibilização da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, não se verifica nos autos razões que demandem a alteração do referido rol. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 2015- art. 300